Tribunal: TJBA
Processo: 2001129-80.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001129-80.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: COSME CAMARA OLIVEIRA FILHO Advogado(s): MARIA MARIANA BATISTA DE OLIVEIRA, JAMILE DE CARVALHO DA SILVA, UADSON MOTA DOS SANTOS, IZABELA DA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO APENADO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUA TRANSFERÊNCIA AO CONJUNTO PENAL DE SERRINHA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA PERICULOSIDADE DO APENADO. LIDERANÇA VINCULADA À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE REINSERÇÃO SOCIAL JUNTO A FAMILIARES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. MEDIDA QUE SE JUSTIFICA NO INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO RECORRIDA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto por COSME CAMARA OLIVEIRA FILHO, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/Ba, Dra. Maria Angélica Carneiro, que determinou a transferência do penitente, ora agravante, ao Conjunto Penal de Serrinha. (ID. 104217622). 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que: “A primeira condenação, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, Ação penal nº 0004308-66.2011.8.05.0103, impondo ao sentenciado a pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, por ter praticado o crime previsto no art.14 da Lei 10.826/2003, sendo o penitente considerado primário. Trânsito em Julgado em 16/11/2011. A segunda condenação, proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ilhéus/BA, Ação penal nº 0003806-30.2011.8.05.0103, impondo ao sentenciado a pena de 18 anos de reclusão, em regime fechado, por ter praticado o crime previstos no art.121, §2º, do Código Penal, sendo o penitente considerado primário. A terceira condenação, proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ilhéus/BA, Ação penal nº 0502062-30.2017.8.05.0103, impondo ao penitente a pena de 21 anos de reclusão, em regime fechado, por ter praticado o crime previsto no art.121, § 2º, do Código Penal, sendo o penitente considerado primário. Trânsito em Julgado em 28/02/2025. O sentenciado foi preso em flagrante em 08/06/2011, progrediu ao regime semiaberto em 12/ 02/2021. Foi preso preventivamente em 03/04/2017, mas fugiu em 15/06/2021, sendo recapturado em 05/ 02/2026 e assim permanece até a presente data. O Juízo da VEP de Simões Filho declinou da competência executória para a 2ª VEP de Salvador, porque o penitente se encontra preso no CPMS. Com a chegada da terceira condenação, as penas foram somadas em 41 anos de reclusão, com unificação em 30 anos. A Superintendência de Gestão Prisional formulou pedido transferência do penitente ao Conjunto Penal de Serrinha e de inclusão em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), direcionado à CGJ Presídios, a qual declinou a competência em favor do juiz responsável pela execução penal (evento 226.1) . Nesse pedido a Superintendência de Gestão Prisional argumentou que o penitente é indivíduo de elevada periculosidade uma vez que é apontado como integrante da organização criminosa PCC/DMP, com forte atuação em Ilhéus e região e figurava no "Baralho do Crime" da Secretaria de Segurança Pública ( SSP-BA) como o "7 de Espada". Conta que o penitente foi localizado e preso na Bolívia através de uma força-tarefa entre a Interpol, Polícia Federal e Polícia Civil e ressaltou que o mesmo estava preso em Itabuna, mas que a unidade é considerada insuficiente para neutralizar seu poder de comando, devido à vulnerabilidade no isolamento contra o uso de aparelhos celulares.” (ID. 104217622) No bojo da decisão recorrida (ID. 104217622), a julgadora de origem determinou a transferência do apenado, COSME CÂMARA DE OLIVEIRA FILHO, ao Conjunto Penal de Serrinha, pelo prazo de 1 ano, tendo em vista que restou demonstrado o seu enquadramento na situação prevista no o art. 36, II, do Provimento nº CGJ-01/2023 (Art. 36. Para a inclusão ou transferência no Presídio de Serrinha, o preso deve estar inserido, ao menos, em uma das seguintes situações: II – existir fundada suspeita de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave). 3. RAZÕES RECURSAIS. Inconformado, o Reeducando interpôs o pertinente Agravo em Execução Penal (ID. 104217628), salientando, de partida, que “A decisão agravada, além de impor restrição significativa ao direito de convivência familiar do apenado, revela-se contraditória ao indeferir sua inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) e, ainda assim, determinar sua remoção para unidade de segurança máxima, circunstância que evidencia a necessidade de reexame imediato por este Juízo e, se necessário, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a fim de evitar a consolidação de situação jurídica manifestamente lesiva e incompatível com os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis à execução penal.” Salienta, outrossim, que “O agravante encontra-se atualmente custodiado no Conjunto Penal Masculino de Salvador, local onde vem cumprindo sua pena e mantendo vínculo direto e contínuo com sua família, composta por esposa e filhos menores, todos residentes nesta capital, sendo este um elemento central para a análise da legalidade da decisão impugnada, uma vez que a manutenção da proximidade familiar constitui fator essencial para a ressocialização do apenado e para a preservação de direitos fundamentais não apenas seus, mas também de seus dependentes, especialmente crianças e adolescentes, cuja proteção é assegurada constitucionalmente com prioridade absoluta, de modo que qualquer medida que implique o afastamento desse convívio deve ser analisada com extremo rigor e fundamentação concreta.” Na sequência, afirma que “A decisão agravada, contudo, determinou a transferência do apenado para o Conjunto Penal de Serrinha, unidade de segurança máxima localizada a aproximadamente 180 km da cidade de Salvador, sob o argumento de suposta periculosidade e eventual vínculo com organização criminosa, fundamentação esta que se revela genérica e desprovida de elementos concretos atuais, sobretudo porque a própria decisão reconhece a inexistência de pressupostos para a inclusão do agravante no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), o que evidencia uma contradição lógica interna, pois, ao mesmo tempo em que afasta a necessidade de regime mais rigoroso, impõe medida que, na prática, acarreta consequências semelhantes, especialmente no que se refere ao isolamento social e à restrição do convívio familiar.” Destaca, ainda, que “A família do Agravante é hipossuficiente, composta por esposa e vários filhos menores que dependem de auxílio para subsistência. O custo com transporte e alimentação para visitas em outra comarca configura uma "pena indireta" à família, violando o princípio da intransmissibilidade da pena.” 4. INVIABILIDADE DA TESE RECURSAL. DECISÃO VERGASTADA QUE MERECE SER MANTIDA IN TOTUM. Convém assinalar que é entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça que não há direito subjetivo do apenado, ora agravante, na escolha do local onde cumprirá a reprimenda, competindo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da referida medida. Não se pode olvidar que os princípios constitucionais de humanização das penas e da reintegração social destacam a relevância da manutenção do convívio entre o detento e sua família, instituição constitucionalmente protegida pelo Estado, com vistas à ressocialização, nos termos do art. 5º, LXIII, da Constituição Federal e art. 41 da LEP. No entanto, a própria norma acima referida (art. 103, da LEP) não afirma ser este direito absoluto ou irrestrito ao apenado, pois condicionado a fatores diversos, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto, frise-se. In casu, a sentenciante sublinhou, idônea e fundamentadamente, a necessidade de transferência do agravante, em razão da imperiosa garantia à vigilância, levando-se em conta o perfil do apenado. Verifica-se que a ordem de transferência do apenado foi proferida forma fundamentada, com base nas peculiaridades do caso concreto, além do seu envolvimento com facção criminosa, restando evidenciada a necessidade de ser garantida a segurança do sistema prisional, bem como proteger a ordem pública. 5. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO RECORRIDA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 2001129-80.2026.8.05.0001, tendo como Agravante, COSME CAMARA OLIVEIRA FILHO , e, como Agravado, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento, em CONHECER o RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC17